Tribunal: TJSP
Processo: 1005022-47.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Prestação de serviços. Telefonia. Cobranças referentes a serviços alegadamente não contratados. R. sentença de improcedência. Apelo só da acionante. Contestação desacompanhada de elemento de convicção. Concessionária demandada que não se desincumbiu do ônus probatório, não se olvidando do art. 6o, VIII, do CDC. Inexistentes elementos a

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Prestação de serviços. Telefonia. Cobranças referentes a serviços alegadamente não contratados. R. sentença de improcedência. Apelo só da acionante. Contestação desacompanhada de elemento de convicção. Concessionária demandada que não se desincumbiu do ônus probatório, não se olvidando do art. 6o, VIII, do CDC. Inexistentes elementos a evidenciar que tenha a consumidora contratado os serviços geradores dos débitos. Responsabilidade objetiva da requerida. "Canseira". Teoria do Desvio Produtivo do consumidor. Danos morais evidenciados. Princípios da razoabilidade e/ou proporcionalidade. Teoria do desvio da produtividade do consumidor. Dá-se provimento ao apelo da demandante.